Tribunal: TJBA
Processo: 8012888-91.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012888-91.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GISLAINE MARQUES DA COSTA ANCILON

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelos devedores (pessoa jurídica e fiadores) de Cédula de Crédito Bancário, alegando omissões e contradições no acórdão que desproveu sua Apelação Cível e manteve a improcedência dos Embargos à Execução. Os Embargantes reiteram teses sobre vício de informação na contratação da TFC (IPCA + taxa fixa), ausência de análise dos cálculos de excesso de execução, contradição sobre a onerosidade excessiva e omissão quanto à prova pericial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto ao vício de informação na contratação dos juros (TFC atrelada ao IPCA); (ii) analisar a suposta omissão quanto à análise específica dos cálculos e do alegado excesso de execução; (iii) dirimir a alegada contradição interna sobre a legalidade da TFC e a ausência de exame da onerosidade excessiva; (iv) apreciar a omissão em relação ao pedido de produção de prova pericial contábil; e (v) verificar a configuração do prequestionamento.

III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado abordou de forma suficiente a ausência de vício de informação na contratação da TFC (IPCA + taxa fixa), ao constatar que a Cédula de Crédito Bancário (ID 88320719) e o Custo Efetivo Total (ID 88320720) indicavam expressamente a incidência do indexador IPCA, sendo sua variação característica inerente e conhecida do mercado, afastando a alegação de surpresa ou obscuridade. 4. Não houve omissão quanto à análise dos cálculos de excesso de execução. O acórdão explicitou que o cálculo dos Embargantes utilizava taxa fixa e desconsiderava o IPCA e a capitalização mensal expressamente pactuados, concluindo que não houve desincumbência do ônus probatório (art. 373, I, CPC) para demonstrar a incorreção dos valores apresentados pelo Banco. 5. Inexiste contradição interna no julgado. A conclusão do acórdão pela legalidade dos encargos (indexação pelo IPCA e capitalização mensal), com base na expressa pactuação contratual e na Súmula 539/STJ, afasta logicamente a tese de onerosidade excessiva ou duplicidade de atualização ilícita. 6. A ausência de manifestação expressa sobre a prova pericial não configura omissão. O juízo, tanto de primeiro grau quanto esta Corte, considerou as provas existentes suficientes para o deslinde da controvérsia, implicitamente indeferindo a produção de outras provas como desnecessárias. 7. O prequestionamento da matéria foi alcançado pela discussão aprofundada das questões fáticas e jurídicas, prescindindo da expressa menção a todos os dispositivos legais, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A reiteração de argumentos já analisados e rechaçados em acórdão anterior não configura omissão ou contradição para fins de Embargos de Declaração, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. É válida a pactuação expressa de indexador (IPCA) e capitalização mensal em Cédula de Crédito Bancário, sendo presumida a ciência da parte sobre a natureza dos encargos, afastando-se o vício de informação. 3. O prequestionamento da matéria ocorre com o efetivo enfrentamento do tema pelo julgado, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais, desde que a fundamentação permita o exame da questão nas instâncias superiores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 489, §1º, IV e VI; art. 1.022, I e II. Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8012888-91.2023.8.05.0146
, em que figuram como embargante
JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA, ESPÓLIO DE JESUS JOAQUIM ANCILON E GILDETE MARQUES DA COSTA ANCILON
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta